Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021715-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), HELENA DA SILVA ROSA - CPF: 378.181.391-68 (AGRAVADO), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÔNUS
DO PAGAMENTO DA PROVA PERICIAL.

ARTS. 82 E 95 DO CPC.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao
requerente
da produção da prova pericial o pagamento dos
honorários

periciais, nos termos dos
arts. 82 e 95 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022